Tribunal: TJDFT
Processo: 0744419-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu pedido de pesquisa do extrato bancário do de cujos desde a data do falecimento até os dias atuais. A Decisão agravada é assim redigida: (...) No tocante à juntada de extratos bancários desde a abertura da sucessão, o pleito é insubsistente, visto que não foi demonstrado nenhum indício de usurpação ou malversação de valores. Registre-se que, após a lavratura do assento de óbito, as instituições bancárias passam a ter acesso a eventuais óbitos de seus clientes via Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC), mediante compartilhamento de dados, o que implica o bloqueio das contas em curto espaço de tempo após a morte. Prossiga-se consoante decisão de ID 213152204. A um primeiro e provisório exame não vejo urgência na pretensão veiculada no recurso, podendo a matéria ser apreciada pelo Colegiado no momento oportuno. INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator